Tribunal: STF
Processo: ARE 1528561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUE INCLUIU O SERVIDOR NO REGIME CELETISTA. SUSPENSÃO EX NUNC DA EFICÁCIA DO ART. 39, CAPUT, DA CRFB/88, MODIFICADO PELA EC 19/1998, PELO STF, QUE PREVIA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DOS DOIS REGIMES. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO AUTOR, VISTO QUE OCORREU APÓS A SUSPENSÃO EFETUADA PELO SUPREMO. AUTOR DEVE SER CONSIDERADO ESTATUTÁRIO DESDE A SUA ADMISSÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO (LC Nº 16/2007). PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO PRESTADO SOB REGIME CELETISTA PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 98 DA LEI Nº 16/2007. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPUTADA AO AUTOR NA SENTENÇA, A FIM DE QUE DEVOLVA O FGTS E QUE A CEF DEVOLVA VALORES DEPOSITADOS PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DO FGTS É DEVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37 DA CRFB/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA PARTE DEMANDANTE PROVIDO E O DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente